Tribunal: STF
Processo: AC 2126
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
   ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO. PRECEDENTES. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
1.	A jurisprudência desta Corte admite, 
   excepcionalmente, medidas cautelares em recursos, como previsto 
   nos artigos 8º, I, in fine, 21, IV e V, e 304 do RISTF, mas 
   somente quando o extraordinário já estiver admitido e, 
   consequentemente, sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal 
   [AgR-AC n. 1.508, de que fui Relator, DJe de 14.11.08].
2.	É 
   inadmissível atribuir-se efeito suspensivo a recurso 
   extraordinário sobrestado no tribunal de origem sem juízo de 
   admissibilidade, porquanto não instaurada a competência desta 
   Corte.
	Agravo regimental a que se nega provimento.